Tribunal: TJDFT
Processo: 0004897-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 053 S/A e BROOKFIELD CENTRO – OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra acórdão de ID – 14089824. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14305204. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DENISE CHAVES ROS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 02 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator